Tribunal: TJSP
Processo: 1026558-33.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. A deficiente prestação dos serviços acabou por gerar dano moral à autora, relacionado aos sérios percalços na busca de solução para o problema, tal como reconhecido pela sentença. 2.

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CANCELAMENTO INDEVIDO. FALHA NO SERVIÇO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. APELO IMPROVIDO. 1. A deficiente prestação dos serviços acabou por gerar dano moral à autora, relacionado aos sérios percalços na busca de solução para o problema, tal como reconhecido pela sentença. 2. A fixação da indenização deve ser feita de modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta, mostrando-se adequada na hipótese.